Tribunal: TJDFT
Processo: 0715804-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0715804-76.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INAIANE CERQUEIRA DE MELO RECORRIDO: GRUPO SBF S.A. DESPACHO Não houve deferimento de gratuidade de justiça e não há nos autos elementos capazes de demonstrar condição de hipossuficiência alegada pela recorrente. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação aos autos dos documentos comprobatórios da situação alegada. Isto posto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou recolhimento do preparo e das custas nos termos do art. 74, do RITRJE, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito